Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESTAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DEVER DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Remessa necessária sobre sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para que Distrito Federal promova internação compulsória da corré.
2. Cabe ao Estado promover medidas para assegurar o direito à saúde daqueles que possuem transtornos mentais. Requisitos exigidos pelos arts. 4o, 6o e 9o, todos da Lei 10.216/200, preenchidos no caso concreto. Pessoa com histórico de uso abusivo de substâncias psicoativas. Insuficiência de tratamentos anteriores ao ajuizamento da demanda. Relatório médico circunstanciado indicando a internação. Relatório da internação após concessão da tutela antecipada corrobora a necessidade.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.